Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600320-60.2024.6.16.0113
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
- DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
CRIMINAL
ELEITORAL.
DIVULGAÇÃO DE FATO INVERÍDICO.
ELEIÇÃO
2024.
PRINCÍPIO
DA
LEGALIDADE.
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO. ERRO DE TIPO. AUSÊNCIA
DE
DOLO.
FUNDAMENTAÇÃO.
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Criminal Eleitoral interposto
contra sentença que condenou o réu pela
prática do crime de divulgação de fato
inverídico, previsto no art. 323, § 2º, I, do
Código Eleitoral.
2. A acusação se baseia na divulgação,
durante o período de campanha eleitoral, de
informações
tidas
como
falsas
sobre
candidato a prefeito e seu partido, por meio
de perfil no Instagram.

Num. 44855538 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/03/2026 12:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030512513156200000043791721
Número do documento: 26030512513156200000043791721
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/03/2026 13:43:44
3. O juízo de primeira instância julgou
procedente a pretensão punitiva, fixando
pena de detenção, sob o fundamento de
que o réu tinha ciência da inverdade das
informações divulgadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se a conduta do recorrente configura
o crime previsto no art. 323, § 2º, I, do
Código Eleitoral, considerando a alegação
de inépcia da denúncia, a nulidade das
provas digitais, a ausência de dolo, o
exercício da liberdade de expressão, a
inexistência
de
potencial
lesivo
e
a
ocorrência de bis in idem; (ii) saber se a
expressão
'fato
inverídico'
carece
de
definição legal ou critério objetivo, o que
geraria insegurança jurídica e permitiria
interpretações subjetivas; (iii) saber se
houve erro de tipo essencial, nos termos do
art. 20 do Código Penal, em razão da
crença na veracidade das informações
divulgadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A denúncia atendeu aos requisitos do art.
41
do
Código
de
Processo
Penal,
descrevendo
o
fato
com
suas
circunstâncias, indicando as informações
tidas como inverídicas e qualificando o
acusado, permitindo o pleno exercício da
ampla defesa.
6. Não houve irregularidade ou quebra da
cadeia de custódia das provas digitais, uma
vez que as capturas de tela possuem
origem documentada e foram previamente
autenticadas pelo juízo eleitoral.
7. O assistente de acusação é figura
processual penal que representa o ofendido
ou seu representante legal, autorizado a
intervir na ação penal pública para auxiliar o
Ministério
Público
na
busca
pela
condenação.
8. O princípio da tax

Inteiro teor:
06/03/2026
Número: 0600320-60.2024.6.16.0113

Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 31/10/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Difamação na Propaganda Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0600320-
60.2024.6.16.0113, que rejeitando a questão preliminar suscitada pelo Réu e consubstanciada na
alegação de inépcia da Denúncia, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o Réu
Diogo Henrique da Silva como incurso nas sanções do art. 323, § 2º, I, do Código Eleitoral, fixando
a pena definitiva em 2 meses e 28 dias de detenção (Ação Penal Pública pelo Ministério Público
Eleitoral em face de Diogo Henrique da Silva, já qualificado na inicial acusatória, imputando-lhe a
prática do delito previsto no artigo 323, § 2º da Lei nº 4.737/1965 - CE, pelos seguinte fato delituoso:
"No dia 18 de setembro de 2024, em horário exato não indicado nos autos, neste Município e
Comarca de Assis Chateaubriand/PR, o denunciado DIOGO HENRIQUE DA SILVA, dolosamente,
com consciência e vontade, divulgou, durante período de campanha eleitoral, por meio da rede
social Instagram, fatos que sabia inverídicos, em relação ao Partido Liberal - PL e ao candidato, ao
cargo de prefeito, Marcel Henrique Micheletto, consistentes em afirmar que o PL - Partido Liberal
destinou o valor de R$680 mil reais para a campanha do citado candidato e que se algum
empresário fizesse mais alguma doação para a sua campanha, cometeria crime de caixa 2 , ao
publicar no perfil @patriotas_assis, conta sob sua propriedade e controle (id 127809841),
postagens na modalidade de stories (com duração de 24 horas) com o conteúdo : ATENÇÃO /
Aviso importante para ALGUNS. / Empresários, Famílias, Nobres, Fazendeiros de Assis
Chateaubriand, vocês podem em breve receber uma VISITA / Atenção / O conteúdo a seguir é de
suma importância para a população. Preste muita atenção! / VOCÊ SABE O VALOR QUE O TRE
DETERMINA PARA A CAMPANHA ELEITORAL EM ASSIS CHATEAUBRIAND / ???????????????? /
ASSIS CHATEAUBRIAND PODE RECEBER R$ 689.185,52 POR COLIGAÇÃO. / COMO O (PL)
PARTIDO DO CANDIDATO MARCEL MICHELETTO TEM A MAIOR BANCADA DE DEPUTADOS, FOI
DESTINADO O VALOR DE R$ 680 MIL REAIS PARA A SUA CAMPANHA./MARCEL MICHELETTO: /
R$ 680.000,00 / NÃO CONTENTE COM TUDO ISSO, MARCEL MICHELETTO FEZ UMA DOAÇÃO
PRÓPRIA NO VALOR DE R$ 5.000,00 / E TEM MAIS: / VOCÊ SABIA QUE SE ALGUM EMPRESÁRIO
FIZER MAIS ALGUMA DOAÇÃO PARA A CAMPANHA DE MARCEL MICHELETTO, ESTARÁ
COMETENDO CRIME DE CAIXA 2? / ATENÇÃO COMERCIANTES!!!!!!!!!!!!!! / VOCÊ PODE SER
INVESTIGADO A QUALQUER MOMENTO! / Já estamos com os Nomes e endereços aonde ocorreu
as reuniões !!! / Talvez para vocês as eleições não vão acabar dia 6/10 !!! / Caso você esteja
ajudando no caixa 2, saiba que você é BANDIDO !!!!!! / Estamos de olho !!!, conforme vídeo
acostado no id 128090967 e documentos que integraram os autos de Representação Eleitoral nº
0600298-02.2024.6.16.0113. Os fatos foram apurados no Inquérito Policial - IPL nº 2024.0118487-
DPF/CAC/PR, que tramitou na Delegacia de Polícia Federal em Cascavel/PR).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Advogados
DIOGO HENRIQUE DA SILVA (RECORRENTE)
ELINGTON BORGES MARTINS (ADVOGADO)
JOHL ROGERS DOMINGOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
MARCEL HENRIQUE MICHELETTO (TERCEIRO
INTERESSADO)
EDUARDO HENRIQUE FERRAZ MARTINS (ADVOGADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44855538
05/03/2026
12:51
Acórdão
Acórdão

Num. 44855538 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/03/2026 12:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030512513156200000043791721
Número do documento: 26030512513156200000043791721
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/03/2026 13:43:44
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.047
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600320-60.2024.6.16.0113 – Assis Chateaubriand –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: DIOGO HENRIQUE DA SILVA
ADVOGADO: ELINGTON BORGES MARTINS - OAB/PR113844
ADVOGADO: JOHL ROGERS DOMINGOS DE OLIVEIRA - OAB/PR74919
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
PROCURADORIA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral
TERCEIRO INTERESSADO: MARCEL HENRIQUE MICHELETTO
ADVOGADO: EDUARDO HENRIQUE FERRAZ MARTINS - OAB/PR57569

EMENTA
- DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
CRIMINAL
ELEITORAL.
DIVULGAÇÃO DE FATO INVERÍDICO.
ELEIÇÃO
2024.
PRINCÍPIO
DA
LEGALIDADE.
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO. ERRO DE TIPO. AUSÊNCIA
DE
DOLO.
FUNDAMENTAÇÃO.
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Criminal Eleitoral interposto
contra sentença que condenou o réu pela
prática do crime de divulgação de fato
inverídico, previsto no art. 323, § 2º, I, do
Código Eleitoral.
2. A acusação se baseia na divulgação,
durante o período de campanha eleitoral, de
informações
tidas
como
falsas
sobre
candidato a prefeito e seu partido, por meio
de perfil no Instagram.

Num. 44855538 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/03/2026 12:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030512513156200000043791721
Número do documento: 26030512513156200000043791721
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/03/2026 13:43:44
3. O juízo de primeira instância julgou
procedente a pretensão punitiva, fixando
pena de detenção, sob o fundamento de
que o réu tinha ciência da inverdade das
informações divulgadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se a conduta do recorrente configura
o crime previsto no art. 323, § 2º, I, do
Código Eleitoral, considerando a alegação
de inépcia da denúncia, a nulidade das
provas digitais, a ausência de dolo, o
exercício da liberdade de expressão, a
inexistência
de
potencial
lesivo
e
a
ocorrência de bis in idem; (ii) saber se a
expressão
'fato
inverídico'
carece
de
definição legal ou critério objetivo, o que
geraria insegurança jurídica e permitiria
interpretações subjetivas; (iii) saber se
houve erro de tipo essencial, nos termos do
art. 20 do Código Penal, em razão da
crença na veracidade das informações
divulgadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A denúncia atendeu aos requisitos do art.
41
do Código de Processo Penal, descrevendo o fato com suas
circunstâncias, indicando as informações
tidas como inverídicas e qualificando o
acusado, permitindo o pleno exercício da
ampla defesa.
6. Não houve irregularidade ou quebra da
cadeia de custódia das provas digitais, uma
vez que as capturas de tela possuem
origem documentada e foram previamente
autenticadas pelo juízo eleitoral.
7. O assistente de acusação é figura
processual penal que representa o ofendido
ou seu representante legal, autorizado a
intervir na ação penal pública para auxiliar o
Ministério
Público
na
busca
pela
condenação.
8. O princípio da taxatividade impõe ao

Num. 44855538 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/03/2026 12:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030512513156200000043791721
Número do documento: 26030512513156200000043791721
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/03/2026 13:43:44
legislador
a
determinação
precisa
do
conteúdo do tipo penal e da sanção, sendo
o preceito primário do art. 323 do Código
Eleitoral claro e objetivo ao punir a
divulgação de informações que divirjam da
realidade factual.
9. O dolo do crime tipificado no art. 323 do
Código Eleitoral é de natureza genérica,
exigindo
apenas
a
vontade
livre
e
consciente de praticar a conduta descrita na
norma,
prescindindo-se
de
qualquer
finalidade específica ou intenção adicional
por parte do agente.
10. O erro de tipo essencial configura-se
quando o agente atua sob uma falsa
percepção da realidade que recai sobre os
elementos constitutivos do tipo penal,
impedindo-o de compreender o caráter
ilícito de sua conduta.
11. A potencialidade exigida pelo tipo penal
não se confunde com a perenidade da
mensagem, sendo que a volatilidade e a
velocidade de propagação de conteúdos em
redes sociais conferem aos stories um
alcance imediato e deletério.
12.
Vigora
no
ordenamento
jurídico
brasileiro o princípio da independência das
instâncias cível-eleitoral, administrativa e
penal, sendo que a aplicação de multa em
sede de representação por propaganda
irregular visa preservar a igualdade de
chances entre os candidatos e a lisura dos
procedimentos de campanha.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso conhecido e provido para
absolver o réu.
Tese de julgamento: 1. A crença na
fidedignidade do dado divulgado rompe o
elemento volitivo exigido pela norma do art.
323 do Código Eleitoral. 2. O acesso à
informação não garante, por si só, a correta
compreensão jurídica dos limites de gastos
por um não especialista. 3. A imprecisão

Num. 44855538 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/03/2026 12:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030512513156200000043791721
Número do documento: 26030512513156200000043791721
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/03/2026 13:43:44
técnica da declaração, desprovida de dolo
específico, não configura o crime de
divulgação de fato inverídico.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art.
41; CPP, arts. 158-A a 158-F; CPP, art.
268; CP, art. 20; CE, art. 323, § 2º, I.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
AREspE nº 060010471, Rel. Min. André
Ramos Tavares, j. 20/3/2025; TSE, AgR-
REspEl nº 060073709, Rel. Min. Nunes
Marques, j. 4/12/2025; TSE, Agravo em
REspe nº 62017, Rel(a) Min. Floriano De
Azevedo
Marques,
Publicação:
DJE,
17/04/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/03/2026
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Criminal Eleitoral interposto por DIOGO HENRIQUE DA SILVA em face da
sentença que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 323, § 2º, inciso I, do Código
Eleitoral.
Conforme a exordial acusatória, no dia 18 de setembro de 2024, durante o período de campanha
eleitoral no Município de Assis Chateaubriand/PR, o réu divulgou, por meio de seu perfil no
Instagram (@patriotas_assis), fatos que sabia serem inverídicos a respeito do candidato a
prefeito Marcel Henrique Micheletto e do Partido Liberal (PL). O conteúdo, publicado na
modalidade "stories", afirmava que o PL havia destinado R$ 680.000,00 para a campanha e que
qualquer doação adicional de empresários configuraria crime de "caixa 2", chamando os
eventuais doadores de "bandidos" e mencionando que o limite de gastos de R$ 689.185,52 seria
"por coligação".
O juízo de primeira instância rejeitou a preliminar de inépcia da denúncia e julgou procedente a
pretensão punitiva, fixando a pena definitiva em 2 meses e 28 dias de detenção, em regime inicial

Num. 44855538 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/03/2026 12:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030512513156200000043791721
Número do documento: 26030512513156200000043791721
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/03/2026 13:43:44
aberto. A sentença fundamentou que o réu tinha ciência da inverdade, pois declarou ter
consultado sites oficiais onde o limite de gastos é claramente vinculado ao cargo de prefeito, e
não à coligação.
Em suas razões recursais, o apelante sustenta: (i) preliminarmente: a inépcia da denúncia por
falta de individualização da conduta, alegando que a peça não apontou qual informação seria
objetivamente falsa; (ii) a nulidade das provas digitais por ausência de perícia técnica e quebra de
cadeia de custódia; (iii) e a nulidade pela atuação do assistente de acusação.
No mérito: (i) a atipicidade da conduta por ausência de dolo e exercício legítimo da liberdade de
expressão; (ii) a inexistência de potencial lesivo dada a natureza efêmera dos "stories"; (iii) e a
ocorrência de bis in idem face à multa administrativa já aplicada em sede de representação cível.
O Ministério Público Eleitoral, em contrarrazões e manifestação da Procuradoria Regional,
pugnaram pelo desprovimento do recurso, defendendo a higidez da sentença e a suficiência das
provas.
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no DJE do dia 02/10/2025
e as razões foram protocoladas no dia 05/10/2025.
Intimado em 20/10/2025, o Ministério Público apresentou contrarrazões em 24/10/2025,
tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Preliminares
Inépcia da denúncia
I - O recorrente argui a nulidade da ação penal sob o argumento de que a denúncia seria
formalmente inepta, alegando ausência de individualização da conduta. Sustenta que o Parquet
não especificou quais trechos da postagem seriam falsos, limitando-se a imputações genéricas
sobre o dolo do agente, o que prejudicaria o exercício do contraditório.
A insurgência, contudo, não prospera. A denúncia apenas é considerada inepta quando omite
circunstâncias essenciais do fato criminoso, impedindo a compreensão da acusação. No caso em

Num. 44855538 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/03/2026 12:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030512513156200000043791721
Número do documento: 26030512513156200000043791721
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/03/2026 13:43:44
tela, a peça ministerial atendeu plenamente aos requisitos do art. 41 do Código de Processo
Penal (CPP): descreveu o fato com suas circunstâncias, indicou precisamente as informações
tidas como inverídicas e qualificou o acusado. A narrativa permitiu o pleno exercício da ampla
defesa, motivo pelo qual rejeito a preliminar.
II - O recorrente argui a nulidade da prova que fundamentou sua condenação, alegando que esta
repousa exclusivamente em capturas de tela desprovidas de perícia técnica que ateste sua
autenticidade, integridade e autoria. Sustenta que, dada a natureza efêmera das postagens na
modalidade "stories" do Instagram, seria indispensável a submissão do material a uma rigorosa
cadeia de custódia ou certificação digital para assegurar sua imutabilidade.
A cadeia de custódia, conforme disciplinada nos artigos 158-A a 158-F do Código de Processo
Penal (introduzidos pela Lei nº 13.964/2019), define-se como o conjunto de procedimentos
destinados a preservar e documentar a história cronológica dos vestígios de um crime, garantindo
sua rastreabilidade e integridade.
Contudo, no caso em exame, não se vislumbra qualquer irregularidade ou quebra da referida
cadeia. Os elementos probatórios que inauguraram a investigação criminal originaram-se da
Representação Eleitoral nº 0600298-02.2024.6.16.0113, na qual o recorrente foi sancionado com
multa de R$ 10.000,00 pela divulgação da mesma publicação. As capturas de tela, portanto,
possuem origem documentada e foram previamente autenticadas pelo juízo eleitoral naquela
sede, culminando com a remessa do material à autoridade policial.
Ademais, a tese de incerteza quanto à autoria e ao conteúdo é afastada pela própria conduta
processual do réu. Tanto nos autos da representação cível quanto em seu interrogatório judicial
nesta ação penal, o recorrente confirmou ser o autor e o administrador da página
@patriotas_assis, admitindo a publicação do conteúdo questionado, embora sustente que agiu
sob o manto da liberdade de expressão. Tal confissão corrobora a fidedignidade das imagens
acostadas.
Por fim, observa-se que o pedido de prova pericial foi formulado de maneira genérica e
condicional ("caso fosse necessária") na resposta à acusação. Durante a audiência de instrução e
na fase de alegações finais, a defesa manteve-se silente quanto a eventual diligência específica,
o que caracteriza aceitação tácita e acarreta a preclusão da matéria com a prolação da sentença.
Diante da higidez do conjunto probatório, rejeito a preliminar.
III - Por fim, no que tange às preliminares, o recorrente argui a nulidade do feito em razão da
admissão de Marcel Henrique Micheletto como assistente de acusação. Sustenta que crimes
eleitorais, a exemplo do previsto no art. 323, § 2º, I, do Código Eleitoral, tutelam a probidade e a
legitimidade do processo eleitoral, sendo a titularidade da ação penal exclusiva e privativa do
Ministério Público Eleitoral. Alega, ainda, que a participação do ofendido como terceiro
interessado geraria um desequilíbrio processual, uma vez que o bem jurídico protegido seria de
natureza estritamente pública e não individual.
Sem razão, contudo.
O assistente de acusação é figura processual penal que representa o ofendido ou seu

Num. 44855538 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/03/2026 12:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030512513156200000043791721
Número do documento: 26030512513156200000043791721
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/03/2026 13:43:44
representante legal, autorizado a intervir na ação penal pública para auxiliar o Ministério Público
na busca pela condenação. Embora o crime de divulgação de fatos inverídicos vise,
primordialmente, proteger a higidez e a lisura das eleições, a conduta imputada a Diogo Henrique
da Silva tem o potencial de atingir frontalmente a honra e a imagem do candidato Marcel
Henrique Micheletto.
As postagens veiculadas no perfil @patriotas_assis afirmavam que o Partido Liberal (PL) teria
destinado R$ 680 mil à campanha do referido candidato e que quaisquer doações suplementares
configurariam o crime de "caixa 2", o que confere ao ofendido interesse jurídico direto e imediato
na causa.
Conforme estabelece o art. 268 do Código de Processo Penal, aplicado subsidiariamente à
Justiça Eleitoral, o ofendido poderá intervir em todos os termos da ação penal pública. Verifica-se,
portanto, que a legislação não impõe restrição a que a vítima, atingida em sua esfera pessoal
pela desinformação, ingresse como assistente para colaborar com a acusação, como ocorreu
legitimamente no caso concreto
Mérito
No mérito, o recorrente sustenta, primordialmente, que o tipo penal do art. 323 do Código Eleitoral
ofenderia o princípio da legalidade estrita. Argumenta que a expressão "fato inverídico" carece de
definição legal ou critério objetivo, o que geraria insegurança jurídica e permitiria interpretações
subjetivas. Sob esse prisma, alega que a liberdade de expressão não pode ser criminalizada com
base em tipos penais abertos, pugnando pelo controle difuso de constitucionalidade para que se
realize a interpretação conforme a Constituição, restringindo a aplicação da norma apenas a
hipóteses de dolo específico e falsidade objetiva.
Conclui que a aplicação literal do tipo penal ampliou indevidamente o alcance da norma e requer
o reconhecimento da inconstitucionalidade incidental do dispositivo para absolver o recorrente.
A tese, contudo, não prospera. Não se sustenta a alegação de que a expressão "fato inverídico"
padeça de vagueza ou indeterminação. O princípio da taxatividade — corolário da legalidade e
também denominado mandato de certeza — impõe ao legislador a determinação precisa do
conteúdo do tipo penal e da sanção. Ao juiz, cabe a vinculação ao mandamento legal, inclusive
na apreciação de benefícios. O preceito primário do art. 323 do Código Eleitoral é claro e objetivo
ao punir a divulgação de informações que divirjam da realidade factual:
Art. 323. Divulgar, na propaganda eleitoral ou durante período de campanha eleitoral, fatos que
sabe inverídicos em relação a partidos ou a candidatos e capazes de exercer influência perante
o eleitorado: (Redação dada pela Lei nº 14.192, de 2021)
Pena - detenção de dois meses a um ano, ou pagamento de 120 a 150 dias-multa
Acerca da caracterização deste tipo penal, o Tribunal Superior Eleitoral manifestou-se
recentemente, fixando que a norma abrange a divulgação de fato falso ou gravemente
descontextualizado. É o que se extrai do seguinte julgado:
[...] Penal. Art. 323 do Código Eleitoral. Divulgação de fatos inverídicos. [...] Postagens ofensivas
à honra e à imagem do prefeito de Cachoeira de Itapemirim/ES. Candidato à reeleição no pleito

Num. 44855538 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/03/2026 12:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030512513156200000043791721
Número do documento: 26030512513156200000043791721
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/03/2026 13:43:44
de 2020. Limites à liberdade de expressão. Deveres de cuidado, pertinência e veracidade
inerentes ao jornalismo. Violação. [...] 4. A publicação de conteúdos que extrapolam os limites da
liberdade de expressão em detrimento do direito à honra do candidato e a inobservância dos
deveres de cuidado, pertinência e verdade no exercício do jornalismo, podem ensejar a
apuração dos fatos sob a perspectiva do direito penal eleitoral. 5. A caracterização do tipo penal
do art. 323 do Código Eleitoral pressupõe a demonstração dos seguintes elementos: i)
divulgação de fato falso ou gravemente descontextualizado na propaganda eleitoral ou durante
período de campanha eleitoral; ii) relação do fato inverídico com agremiação partidária ou
candidato; iii) ciência do sujeito ativo acerca da inverdade do fato; iv) capacidade de o fato
inverídico influenciar na livre escolha dos eleitores; e v) dolo genérico do autor, pois não se exige
que a conduta tenha a finalidade específica de beneficiar ou prejudicar determinado candidato,
partido, coligação ou federação. 6. No caso, os referidos elementos foram verificados em 2
(duas) oportunidades: i) a primeira, na publicação realizada pelo agravante no Facebook, na
qual imputou ao então prefeito a distribuição de comida estragada e superfaturada às crianças
do município, embora o gestor nem sequer fosse investigado no inquérito policial que apurava
irregularidades na merenda escolar; ii) a segunda, na postagem que anunciava que o prefeito
estaria na iminência de sofrer ordem de prisão em caso de descumprimento de decisão judicial
em favor de fiscais municipais, informação que, além de completamente dissociada da realidade,
teve o objetivo de imprimir tom sensacionalista e mais atrativo à matéria. 7. A demonstração, no
acórdão recorrido, de que o réu tinha pleno conhecimento sobre a inverdade dos fatos
divulgados e, mesmo assim, optou por sua propagação evidencia o dolo genérico exigido para a
caracterização do crime tipificado no art. 323 do Código Eleitoral. [...].”
[Ac. de 20/3/2025 no AgR-AREspE n. 060010471, rel. Min. André Ramos Tavares.]
Do precedente, extrai-se o exemplo concreto de fato típico no ato do agente que realiza
publicação que imputa ao prefeito a distribuição de comida estragada e superfaturada, embora o
gestor sequer fosse investigado no inquérito policial que apurava irregularidades na merenda
escolar.
Importante notar do exemplo que havia uma investigação em curso, sendo que o agente a
descontextualizou para incluir uma pessoa que não fazia parte da averiguação. Portanto, a
concatenação entre a descrição mínima do fato típico realizado pelo legislador e sua
interpretação fixada pelo Tribunal Superior Eleitoral evidenciam o pleno cumprimento do princípio
da legalidade, não havendo se falar em inconstitucionalidade.
No que diz respeito ao exercício da liberdade de expressão, é iterativa a jurisprudência no sentido
de que não se trata de direito absoluto, não se prestando a salvaguardar quaisquer tipos de
declarações, ainda que realizadas por eleitor não candidato, em especial aquelas que ofendam a
honra do candidato ou partido ou propaguem conteúdo sabidamente inverídico.
“Eleições 2024. [...] Propaganda eleitoral negativa. Extrapolação dos limites da liberdade de
expressão. Ofensa à honra e imagem de candidato. Art. 57–D da Lei n. 9.504/1997. [...] 5. O
vídeo impugnado desborda os limites da liberdade de expressão e do debate político, na medida
em que associa adversário político à prática de crime, no intuito de desqualificá–lo, maculando
sua imagem e honra. 6. A jurisprudência do TSE é firme no sentido de que a garantia da livre
manifestação de pensamento não possui caráter absoluto, afigurando-se possível a condenação
por propaganda eleitoral negativa no caso da divulgação de conteúdos caluniosos, difamatórios,

Num. 44855538 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/03/2026 12:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030512513156200000043791721
Número do documento: 26030512513156200000043791721
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/03/2026 13:43:44
injuriosos ou sabidamente inverídicos. Precedentes. [...] Tese de julgamento: A circulação de
conteúdo ofensivo, calunioso, difamatório, injurioso ou sabidamente inverídico ultrapassa os
limites da liberdade de expressão e do debate político, caracterizando propaganda eleitoral
negativa. [...].”
[Ac. de 4/12/2025 no AgR-REspEl n. 060073709, rel. Min. Nunes Marques.]
Portanto, diversamente do que defende o recorrente, a aplicação do art. 323, § 2º, do Código
Eleitoral, não representa a criminalização com base em tipo penal aberto e de conteúdo
indeterminado, e sim agrega uma camada de proteção à veracidade e higidez da propaganda
eleitoral com o objetivo de proteger os próprios destinatários dela, garantindo-se o acesso a
informações fidedignas.
Nessa senda, não se reconhece qualquer inconstitucionalidade sobre o preceito normativo.
Erro de tipo essencial e ausência de dolo específico de desinformar:
Quanto ao ponto, o recorrente sustenta a atipicidade da conduta, arguindo a inexistência de
provas de que tenha agido com o dolo de induzir o eleitorado a erro. Aduz que as publicações
limitaram-se a reproduzir informações de acesso público, extraídas de canais oficiais da Justiça
Eleitoral.
Argumenta, adicionalmente, que a acusação não logrou êxito em demonstrar o seu conhecimento
prévio e inequívoco acerca da suposta falsidade do conteúdo divulgado. Pelo contrário, sustenta
que a prova coligida permite concluir que o agente acreditava piamente na veracidade dos dados,
circunstância que configuraria o erro de tipo essencial, nos termos do art. 20 do Código Penal.
Por fim, o recorrente assevera que o contexto das postagens revela a ausência de especial
propósito eleitoreiro. Reforça que o conteúdo foi veiculado em um perfil de natureza opinativa e
informativa (@patriotas_assis), e não em canais oficiais de campanha ou em páginas destinadas
à promoção direta de adversários políticos.
Nesse contexto, impõe-se ratificar a análise do juízo de primeiro grau ao consignar que o dolo do
crime tipificado no art. 323 do Código Eleitoral é de natureza genérica. Em outros termos, a
configuração do delito exige apenas a vontade livre e consciente de praticar a conduta descrita na
norma, prescindindo-se de qualquer finalidade específica ou intenção adicional por parte do
agente.
Dessa forma, revela-se juridicamente insustentável a tese do recorrente de que não teria agido
com o intuito de induzir o eleitorado a erro, uma vez que tal elemento subjetivo especial não
integra a tipicidade do delito em questão. O dolo perfaz-se com a mera divulgação deliberada, em
período de campanha, de fatos sabidamente inverídicos que possuam aptidão para influenciar o
eleitorado, sendo irrelevante a demonstração de uma intenção específica de beneficiar ou
prejudicar determinado candidato ou agremiação partidária.
Em uma segunda vertente defensiva, o recorrente sustenta a ocorrência de erro de tipo
essencial (art. 20 do Código Penal), sob o argumento de que possuía plena convicção acerca da
veracidade das informações que divulgava.

Num. 44855538 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/03/2026 12:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030512513156200000043791721
Número do documento: 26030512513156200000043791721
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/03/2026 13:43:44
Como é cediço, o erro de tipo essencial configura-se quando o agente atua sob uma falsa
percepção da realidade que recai sobre os elementos constitutivos (elementares) do tipo penal,
impedindo-o de compreender o caráter ilícito de sua conduta. Ilustra-se tal instituto com o clássico
exemplo do indivíduo que, ao sair de um estabelecimento, apropria-se de guarda-chuva alheio
supondo tratar-se de objeto próprio.
Nos termos do art. 20, caput, do Código Penal, o erro sobre elemento constitutivo do tipo exclui,
invariavelmente, o dolo. Embora a norma penal preveja a possibilidade de punição por crime
culposo (caso haja previsão legal), ressalta-se que o delito tipificado no art. 323 do Código
Eleitoral exige que o agente saiba ser o fato inverídico. Portanto, a crença na fidedignidade do
dado divulgado rompe o elemento volitivo exigido pela norma.
Nesse passo, o agente que propaga informações imbuído da certeza de sua veracidade não pode
ser criminalmente responsabilizado por tal conduta — hipótese que, sob a ótica deste Relator,
amolda-se perfeitamente ao caso concreto ora em julgamento.
No caso concreto, a sentença de primeiro grau fundamentou a condenação na premissa de que
"a informação inverídica consiste em se afirmar que o Município de Assis Chateaubriand/PR
'poderia receber o valor de R$ 689.185,52 por Coligação', quando, em verdade, o referido limite é
inerente aos gastos do candidato ao cargo de prefeito (não da Coligação Partidária)".
Importante salientar que, conforme leitura da sentença, apenas esse foi o trecho considerado
inverídico.
Entretanto, malgrado a imprecisão técnica da declaração, não se extraem dos autos elementos
probatórios que demonstrem, de forma inequívoca, que o agente detinha conhecimento desse
detalhe jurídico específico que tornaria a mensagem destoante da realidade factual.
Com efeito, é notório que a publicação tinha como alvo a campanha do então candidato ao cargo
majoritário, Marcel Michelleto, de modo que é razoável afirmar que, ao tratar de limites de gastos
e recursos transferidos, o agente estava focado na campanha majoritária e não em informar a
população em geral, tecnicamente, sobre o limite de gastos de cada cargo em disputa. Tanto é
assim que não houve qualquer menção aos candidatos ao legislativo municipal.
Fixado nesse norte é que deve ser realizada a leitura da mensagem publicada, de forma
pormenorizada. No primeiro trecho, o agente afirma que "VOCÊ SABE O VALOR QUE O TRE
DETERMINA
PARA
A
CAMPANHA
ELEITORAL
EM
ASSIS
CHATEAUBRIAND
????????????????” “ASSIS CHATEAUBRIAND PODE RECEBER R$ 689.185,52 POR
COLIGAÇÃO".
Não obstante a atecnia contida na declaração, não há como considerar a informação
propriamente falsa. A falta de conhecimento técnico reside na afirmação de que aquele valor seria
o limite por coligação, quando na realidade esse foi efetivamente o teto de gastos estabelecido
pelo Tribunal Superior Eleitoral especificamente para a campanha de Prefeito naquele Município,
foco da mensagem do agente.
No segundo trecho, o recorrente afirmou “COMO O (PL) PARTIDO DO CANDIDATO MARCEL
MICHELETTO TEM A MAIOR BANCADA DE DEPUTADOS, FOI DESTINADO O VALOR DE R$

Num. 44855538 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/03/2026 12:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030512513156200000043791721
Número do documento: 26030512513156200000043791721
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/03/2026 13:43:44
680 MIL REAIS PARA A SUA CAMPANHA".
Essa informação é totalmente verdadeira. Conforme se verifica do Divulgacand, o PL destinou
680 mil reais oriundos do FEFC para a campanha majoritária no dia 06/09/2024, sendo que a
publicação inquinada foi realizada no dia 18/09.
Em outro trecho "NÃO CONTENTE COM TUDO ISSO, MARCEL MICHELETTO FEZ UMA
DOAÇÃO PRÓPRIA NO VALOR DE R$ 5.000,00”. Não apenas essa informação é verdadeira
como está defasada em relação ao total de recursos próprios destinados à campanha, que
totalizou R$ 43.000,00. É que, na data da divulgação da mensagem, R$ 5.000,00 era exatamente
o total de recursos próprios derivados, sendo que o restante foi em data posterior ao dia 18/09.
O trecho final da mensagem poderia ser aquele limítrofe ao cometimento do delito em apreço.
"E TEM MAIS:” “VOCÊ SABIA QUE SE ALGUM EMPRESÁRIO FIZER MAIS ALGUMA DOAÇÃO
PARA A CAMPANHA DE MARCEL MICHELETTO, ESTARÁ COMETENDO CRIME DE CAIXA
2?” “ATENÇÃO COMERCIANTES!!!!!!!!!!!!!! VOCÊ PODE SER INVESTIGADO A QUALQUER
MOMENTO!” “Já estamos com os Nomes e endereços aonde ocorreu as reuniões !!! Talvez para
vocês as eleições não vão acabar dia 6/10 !!! Caso você esteja ajudando no caixa 2, saiba que
você é BANDIDO !!!!!! Estamos de olho !!!"
Ocorre que, de sua leitura, fica ainda mais evidente a falta de conhecimento técnico do
recorrente, a justificar a própria incorreção na informação que o juízo de primeiro grau entendeu
como falsa. Isso porque é cediço que o "crime de caixa dois" não existe como tipificação própria.
Na realidade, a prática da contabilidade paralela em campanhas é conduta punível sob a forma
de falsidade ideológica eleitoral, podendo, eventualmente, configurar delitos contra a ordem
tributária, lavagem de dinheiro, corrupção. Entretanto, popularmente fala-se em "crime" dessa
natureza.
No que interessa efetivamente à análise da tipicidade, não há como se afirmar a presença dos
elementos do tipo nesse ponto. A uma, porque o juízo de primeiro grau não considerou esse
trecho para fins do decreto condenatório, de modo que o fazer apenas em segundo grau se
convolaria em vedada reformatio in pejus diante do recurso exclusivo da defesa.
Mas, principalmente, não há como se afirmar uma efetiva falsidade na publicação. Isso porque a
eventual extrapolação do teto de gastos para a disputa eleitoral leva, inexoravelmente, a uma
abertura de investigação em desfavor do candidato, seja no campo da prestação de contas, sob o
procedimento do art. 30-A da Lei das Eleições, ou mesmo criminal, caso haja indícios de
contabilidade paralela.
Nessa hipótese, obviamente que a investigação não ficaria circunscrita ao candidato destinatário
dos recursos, mas buscaria também esclarecer sua origem, o que poderia, em tese, desaguar em
investigações que alcançassem doadores da campanha.
Portanto, embora não exista essa imbricação direta entre a doação acima do limite e o
cometimento de "caixa dois", não se trata propriamente de uma falsidade.
Por fim, denominar uma outra pessoa de "bandido" poderia caracterizar crime contra a honra;

Num. 44855538 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/03/2026 12:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030512513156200000043791721
Número do documento: 26030512513156200000043791721
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/03/2026 13:43:44
entretanto, além de o fato não ter sido apurado em primeiro grau sob essa ótica, a declaração que
caracteriza crime contra a honra deve ser dirigida contra pessoa específica e não de forma
genérica e condicional.
O juízo fundamentou que o recorrente sabia da falsidade da informação com base nos seguintes
aspectos: o fato de o réu ter declarado, em seu interrogatório, que sua manifestação foi precedida
de consulta a sítios oficiais da Justiça Eleitoral. Segundo a sentença, como nessas fontes consta
expressamente que o limite de gastos se refere ao cargo de prefeito, seria incabível a tese de
desconhecimento da falsidade ao afirmar que o teto era aplicável à coligação. O magistrado
considerou que essa consulta prévia tornaria inequívoca a ciência da inveracidade, configurando
o dolo genérico necessário para a condenação pelo art. 323 do Código Eleitoral.
Contudo, tal conclusão desconsidera a complexidade técnica das normas eleitorais e a
possibilidade real de um cidadão leigo incorrer em erro de interpretação, mesmo diante de dados
oficiais. O acesso à informação não garante, por si só, a correta compreensão jurídica dos limites
de gastos por um não especialista.
Em seu depoimento, o recorrente demonstrou essa confusão interpretativa ao afirmar
categoricamente "que pegou o limite do fórum eleitoral; que o limite era da coligação" e que "não
tinha consciência de que há valores que não estão vinculados ao limites de gastos". Essa
percepção equivocada da realidade jurídica caracteriza o erro de tipo essencial previsto no art. 20
do Código Penal, o qual exclui o dolo, pois o agente não possuía a consciência de que a sua
afirmação era tecnicamente falsa ao tempo da postagem.
Ademais, reforça a ausência de intenção deliberada de mentir o fato de que o recorrente utilizou
dados que possuíam lastro fático real, como o montante destinado pelo partido e a doação
própria do candidato, informações que o próprio ofendido confirmou serem verdadeiras e estarem
declaradas.
O réu admitiu em juízo que "na publicação faltou informação da minha parte" , reconhecendo uma
imprecisão técnica (atecnia) decorrente de seu limitado conhecimento jurídico, mas reafirmou que
seu objetivo era preventivo: "que o intuito não era prejudicar o Marcel diretamente, era dar um
aviso pra população" e "que a intenção da postagem sempre foi de alertar a população". Portanto,
a conduta revela-se como um erro sobre a realidade dos limites eleitorais e não como uma
vontade consciente de difundir desinformação, o que impõe a reforma da sentença condenatória.
Conclui-se, portanto, que não obstante a informação transmitida pelo recorrente não estivesse
tecnicamente perfeita, dela não se extrai a elementar no sentido de que ele tinha conhecimento
de que o limite de gastos mencionado era aplicável ao cargo majoritário em disputa e não à
Coligação como um todo, ou seja, de que essa afirmação era falsa.
Da inexistência de potencial lesivo
O recorrente sustenta a atipicidade da conduta sob o argumento de que as postagens, por terem
sido realizadas na modalidade "stories" do Instagram — cuja visibilidade é limitada ao período de
24 horas —, careceriam de potencialidade lesiva para influenciar o eleitorado.
Tal tese não encontra amparo na dogmática do Direito Penal Eleitoral contemporâneo. O crime

Num. 44855538 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/03/2026 12:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030512513156200000043791721
Número do documento: 26030512513156200000043791721
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/03/2026 13:43:44
tipificado no art. 323 do Código Eleitoral é de perigo abstrato e de natureza formal, consumando-
se com a mera divulgação do fato sabidamente inverídico capaz de exercer influência perante o
eleitorado.
A "potencialidade" exigida pelo tipo penal não se confunde com a "perenidade" da mensagem. Na
era da desinformação digital, a volatilidade e a velocidade de propagação de conteúdos em redes
sociais conferem aos "stories" um alcance imediato e deletério, muitas vezes superior aos meios
tradicionais. O curto período de exibição (24 horas) é tecnicamente suficiente para a viralização e
para o atingimento do público-alvo, especialmente em municípios de menor densidade
demográfica como Assis Chateaubriand/PR.
Portanto, a natureza efêmera da ferramenta tecnológica utilizada não desnatura a tipicidade da
conduta, uma vez que o bem jurídico tutelado — a higidez do processo eleitoral e a liberdade de
convicção do eleitor — é agredido no exato instante da visualização da desinformação. Assim,
caso fosse mantida a condenação, o argumento do recorrente no sentido da inexistência de
potencial lesivo não seria suficiente para afastá-la.
Da alegada ocorrência de bis in idem
Suscita o apelante a ocorrência de bis in idem, ao argumento de que já fora sancionado com
multa administrativa no valor de R$ 10.000,00 nos autos da Representação Eleitoral nº 0600298-
02.2024.6.16.0113 pelos mesmos fatos.
A insurgência não prospera. Vigora no ordenamento jurídico brasileiro o princípio da
independência das instâncias cível-eleitoral, administrativa e penal. A aplicação de multa em sede
de representação por propaganda irregular visa preservar a igualdade de chances entre os
candidatos (paridade de armas) e a lisura dos procedimentos de campanha.
Por outro lado, a sanção criminal prevista no art. 323 do Código Eleitoral possui natureza diversa,
visando a punição de condutas que atentam contra a fé pública eleitoral e a administração da
justiça. Inexiste, portanto, identidade de naturezas jurídicas ou de fundamentos entre as sanções,
o que autoriza a cumulação de penalidades sem que isso configure dupla punição pelo mesmo
fato. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral possui entendimento firma no sentido de que
"as instâncias cível–eleitoral e criminal são independentes entre si, ainda que os fatos apurados
na ação penal sejam os mesmos sobre os quais se fundam a ação de investigação judicial
eleitoral, de forma que a improcedência desta não impede necessariamente a condenação na
ação penal." [Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº62017, Acórdão, Relator(a) Min. Floriano
De Azevedo Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 17/04/2024].
Portanto, caso a condenação fosse mantida, não haveria bis in idem com relação à representação
por propaganda irregular.

DISPOSITIVO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO para o fim de absolver DIOGO HENRIQUE DA SILVA.

Num. 44855538 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/03/2026 12:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030512513156200000043791721
Número do documento: 26030512513156200000043791721
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/03/2026 13:43:44

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

VOTO VENCIDO
1.Trata-se de Recurso Criminal Eleitoral interposto por DIOGO HENRIQUE DA SILVA em face da
sentença que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 323, § 2º, inciso I, do Código
Eleitoral.
Conforme denúncia, no dia 18 de setembro de 2024, durante o período de campanha eleitoral no
Município de Assis Chateaubriand/PR, o réu divulgou, por meio de seu perfil no Instagram
(@patriotas_assis), na modalidade "stories", as seguintes afirmações:
ATENÇÃO: Aviso importante para alguns... Empresários, Famílias, Nobres,
Fazendeiros de Assis Chateaubriand, vocês podem em breve receber uma visita;
ATENÇÃO: O conteúdo a seguir é de suma importância para a população. Preste
muita atenção! VOCÊ SABE O VALOR QUE O TRE [Tribunal Regional Eleitoral do
Paraná]
DETERMINA
PARA
A
CAMPANHA
ELEITORAL
EM
ASSIS
CHATEAUBRIAND? ASSIS CHATEAUBRIAND PODE RECEBER R$689.185,52
POR COLIGAÇÃO; COMO O (PL) PARTIDO DO CANDIDATO MARCEL
MICHELETTO TEM A MAIOR BANCADA DE DEPUTADOS, FOI DESTINADO O
VALOR DE R$680.000,00 PARA A SUA CAMPANHA; MARCEL MICHELETTO: R$
680.000,00; NÃO CONTENTE COM TUDO ISSO, MARCEL MICHELETTO FEZ
UMA DOAÇÃO PRÓPRIA NO VALOR DE R$ 5.000,00; E TEM MAIS: VOCÊ
SABIA QUE SE ALGUM EMPRESÁRIO FIZER MAIS ALGUMA DOAÇÃO PARA A
CAMPANHA DE MARCEL MICHELETTO, ESTARÁ COMETENDO CRIME DE
CAIXA 2? ATENÇÃO COMERCIANTES! VOCÊ PODE SER INVESTIGADO A
QUALQUER MOMENTO! Já estamos com os nomes e endereços aonde ocorreu
as reuniões; Talvez para vocês as eleições não vão acabar dia 06/10; Caso você
esteja ajudando no caixa 2, saiba que você é BANDIDO! Estamos de olho.
Na sentença, o réu foi condenado como incurso nas sanções do art. 323, §2º, I, do Código
Eleitoral, com a pena fixada em 2 meses e 28 dias de detenção (id. 44775005).
2. O e. Relator rejeitou as preliminares de inépcia da denúncia, de ausência de autenticidade da
prova referente à publicação e de admissão de Marcel Henrique Micheletto como assistente de
acusação. No mérito, deu provimento ao recurso, absolvendo o réu DIOGO HENRIQUE DA
SILVA. Baseou sua fundamentação em dois pontos:
i) quanto à primeira parte da publicação, referente ao valor do limite de gastos, mencionou uma
falta de conhecimento técnico do réu acerca do destinatário do limite de gastos - que seria do
Prefeito e não da Coligação, como propagado, o que indicaria uma imprecisão técnica, mas não,
propriamente, uma falsidade.

Num. 44855538 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/03/2026 12:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030512513156200000043791721
Número do documento: 26030512513156200000043791721
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/03/2026 13:43:44
ii) quanto ao argumento de que os empresários poderiam cometer crime de "caixa dois" se
efetuassem doações à campanha de Marcel, o Relator afirma que o "crime de caixa dois" não
existe como tipificação própria, o que demonstraria a falta de conhecimento do réu, excluindo-se,
por consequência, a falsidade da afirmação.
Em acréscimo, sustenta que o juízo de primeiro grau não considerou esse trecho para fins do
decreto condenatório, de modo que o fazer apenas em segundo grau se convolaria em vedada
reformatio in pejus diante do recurso exclusivo da defesa.
Analisando o caso, acompanho o Relator quanto ao afastamento das preliminares, mas no mérito,
divirjo de sua conclusão, pois entendo configurado o delito.
Primeiramente, embora tenha dúvidas acerca da classificação do delito, pois vislumbra-se que o
ideal seria a capitulação do crime ao art. 324, do Código Eleitoral (Calúnia) e não ao crime do art.
323, do CE (Divulgação de fatos sabidamente inverídicos na propaganda), não é possível a
realização da emendatio libelli neste momento processual, dada a propositura de recurso
exclusivo da defesa e do agravamento da situação do réu.
Nesse contexto, limitado o debate ao art. 323, do Código Eleitoral, a meu ver, na primeira parte
das afirmações, no sentido de que ASSIS CHATEAUBRIAND PODE RECEBER R$689.185,52
POR COLIGAÇÃO, até pode ter havido em equívoco por parte do réu ao afirmar que a
destinatária do valor do limite de gastos seria a Coligação e não o próprio candidato, não se
tratando de um fato sabidamente inverídico propriamente dito.
Todavia, e aqui reside a divergência, não há dúvidas da caracterização da divulgação de fatos
inverídicos quando o réu cita:
E TEM MAIS: VOCÊ SABIA QUE SE ALGUM EMPRESÁRIO FIZER MAIS
ALGUMA DOAÇÃO PARA A CAMPANHA DE MARCEL MICHELETTO, ESTARÁ
COMETENDO CRIME DE CAIXA 2? ATENÇÃO COMERCIANTES! VOCÊ PODE
SER INVESTIGADO A QUALQUER MOMENTO! Já estamos com os nomes e
endereços aonde ocorreu as reuniões; Talvez para vocês as eleições não vão
acabar dia 06/10; Caso você esteja ajudando no caixa 2, saiba que você é
BANDIDO!
A materialidade e a autoria da conduta são incontestes.
A materialidade foi efetivamente constatada a partir da divulgação da referida postagem na
página do Instagram @patriotas_assis, pertencente ao recorrente.
Da mesma forma, a autoria é reconhecida, uma vez que o réu confessou ser o administrador do
perfil e o responsável pela publicação das postagens, sustentando em juízo que sua intenção era
apenas "alertar a população" e que o alegado crime de "caixa 2" "não era verdade".
Igualmente, a tipicidade da conduta é cristalina, já que o réu veiculou em sua página na
plataforma Instagam afirmação sabidamente falsa e ofensiva à reputação do candidato,
objetivando desqualificá-lo na disputa eleitoral. Ao afirmar que qualquer doação adicional de
empresários configuraria crime de "caixa 2", sugerindo ainda que sabia quais empresários

Num. 44855538 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/03/2026 12:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030512513156200000043791721
Número do documento: 26030512513156200000043791721
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/03/2026 13:43:44
apoiadores teriam participado das reuniões com o candidato e para eles o pleito poderia não
acabar em 06/10, pois seriam investigados, tal fato é apto a macular a honra do candidato e a
influenciar o pleito.
É de se destacar, como bem pontuado pela Procuradoria Regional Eleitoral, que a potencialidade
lesiva para atingir a campanha restou devidamente comprovada, eis que a postagem do
recorrente atingiu cerca de 5 (cinco) mil seguidores, o que corresponde a 18,50% do eleitorado
de
Assis
Chateaubriand,
que
possui
27.026
eleitores
aptos
(https://sig.tse.jus.br/ords/dwapr/r/seai/sig-eleicao-
eleitorado/home?p0_municipio=ASSIS%20CHATEAUBRIAND&p0_uf=PR&session=3154833419
33391).
Além disso, a própria vítima afirmou que o conteúdo foi amplamente disseminado e "pulverizado"
nas redes sociais e que a publicação inibiu concretamente o apoio político e as doações de
campanha, levando eleitores a questionarem sua credibilidade e idoneidade.
Não compartilho do entendimento do Relator sobre a ausência do conhecimento do réu acerca da
veracidade de sua afirmação, já que não há tipificação própria para o crime de caixa dois.
É sabido que a omissão de declaração de recursos em campanha (caixa dois) é apurada como
crime, com fundamento no art. 350 do Código Eleitoral, de forma que não há dúvidas de que
aquele que afirma a realização de um "caixa dois" a um candidato, imputa-lhe, invariavelmente -
um crime eleitoral.
Inclusive, a própria sentença consignou esse fato ao argumentar que:
Não obstante, o fato inverídico divulgado reunia capacidade de influenciar na livre
escolha dos eleitores pelas seguintes razões. O Réu fomentou a hipótese de que o
candidato MARCEL HENRIQUE MICHELETTO se achava perpetrando crime
previsto no art. 350 do Código Eleitoral, afirmando que apesar de estar próximo do
limite de gastos, o candidato continuava a se reunir com pessoas com maior
capacidade financeira em busca de mais recursos para sua campanha que seriam
vocacionados a superar o máximo previsto. Assim agindo, prejudicou
indevidamente a imagem do candidato perante o pleito eleitoral, relacionando-o à
prática de crime eleitoral, fato altamente ofensivo à imagem, notadamente daqueles
que pretendem ocupar ou ocupam cargos públicos, para os quais se exigem lisura
e reputação ilibada. Ou seja, ao causar prejuízo à imagem do candidato, o fato se
revela apto a fazer com que eleitores não o escolhessem como seu representante.
Quanto à dosimetria da pena, a sentença fixou a pena final de 2 meses e 28 dias, fixando o
regime aberto de cumprimento da pena, face à reincidência do réu.
O recorrente pugna, subsidiariamente, pela substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos, sob o argumento de que: (a) o crime não foi cometido com violência ou grave
ameaça; (b) a culpabilidade, antecedentes e conduta social do réu são favoráveis; (c) a
substituição se mostra suficiente e adequada à prevenção e reprovação do delito.
Neste tópico, acolho os argumentos da Procuradoria Regional Eleitoral, que opinou pela

Num. 44855538 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/03/2026 12:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030512513156200000043791721
Número do documento: 26030512513156200000043791721
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/03/2026 13:43:44
manutenção da pena sob os seguintes fundamentos:
No caso, a pena-base foi fixada com a devida apreciação das circunstâncias
judiciais (art. 59 do CP).
Na segunda fase da dosimetria, aplicou-se a agravante da reincidência -
reconhecida como preponderante em relação à confissão qualificada - o que
resultou na fixação da pena intermediária em 2 meses e 6 dias de detenção.
Na terceira fase, incidiu a causa de aumento prevista no art. 323, §2º, I, do Código
Eleitoral, impondo o acréscimo de 1/3 sobre a reprimenda. Assim, a pena definitiva
restou fixada em 2 meses e 28 dias de detenção.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44
do CP) foi devidamente rejeitada devido à reincidência do Réu, circunstância
impeditiva prevista no artigo 44, inciso II, do Código Penal
Assim, não cabe a substituição da pena privativa de liberdade quando constatada a reincidência
(art. 44, II, do Código Penal).
É de se pontuar, ainda, que o MM. Juízo da 113ª Zona Eleitoral de Assis Chateaubriand justificou
a não concessão da substituição, como se infere do seguinte trecho:
Deixo de aplicar ao Acusado a pena de multa alternativa na medida em que a
reputo insuficiente para a prevenção e reprovação do crime. Trata-se de pessoa
reincidente e que não comprovou o pagamento das multas nos demais processos
eleitorais nos quais a si imposta condenação com trânsito em julgado, revelando
que a sanção não se reveste de aptidão para se alcançar a função preventiva da
pena, sob a perspectiva da prevenção especial.
Por tais razões, divirjo do Relator para conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo
integralmente a sentença.
3. Portanto, divirjo do Relator para negar provimento ao recurso, mantendo a sentença que
condenou DIOGO HENRIQUE DA SILVA nas sanções do delito previsto no artigo 323, §2º, inciso
I do Código Eleitoral, a uma pena de 02 (dois) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção, em
regime inicial aberto.
É como voto.

EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
DES. ELEITORAL

Num. 44855538 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/03/2026 12:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030512513156200000043791721
Número do documento: 26030512513156200000043791721
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/03/2026 13:43:44

EXTRATO DA ATA

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0600320-60.2024.6.16.0113 - Assis Chateaubriand -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE: DIOGO
HENRIQUE DA SILVA - Advogados do(a) RECORRIDO: ELINGTON BORGES MARTINS -
PR113844, JOHL ROGERS DOMINGOS DE OLIVEIRA - PR74919 - RECORRIDO:PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - TERCEIRO INTERESSADO: MARCEL HENRIQUE
MICHELETTO - Advogado do TERCEIRO INTERESSADO: EDUARDO HENRIQUE FERRAZ
MARTINS - PR57569.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator. Vencido o desembargador eleitoral Everton Jonir Fagundes Menengola, que
declara voto, acompanhado do desembargador eleitoral Osvaldo Canela Junior.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Fernando Prazeres. Participaram do julgamento os
eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, e desembargadores eleitorais
José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Everton Jonir Fagundes Menengola.
Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 04.03.2026